Tribunal: CARF
Processo: 10410.721484/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721484/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.576 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
GAMELEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO.
Não obedece o princípio da proporcionalidade a exclusão do empresa do
sistema simples nacional motivada pelo adimplemento tardio de parcela ínfima
do impeditivo, quando observada a clara intenção da empresa em regularizar
suas pendências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Ailton Neves da Silva que negava provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da
Costa.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721484/2019-74
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721484/2019-74

Trata este processo de Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional de no de recibo 00.10.19.42.16 e data de registro 11/02/2019, fls. 22,
motivado pela existência dos seguintes débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB cuja exigibilidade não estaria suspensa:

Cientificado do indeferimento em 01/03/2019, fls. 20 e 21, em 27/03/2019 o
interessado interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 19, alegando que,
em janeiro de 2019, quitou o débito apontado pagando-o em dois DARFs, um em
17/01/2019 no valor de R$ 50,00 e o outro, complementar, em 28/01/2019 no valor de
R$ 1.650.28.
Junta aos autos os DARFs e seus comprovantes de pagamento.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-107.015, de 14 de maio de 2020 (e-fl. 32).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 41, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Relata que o indeferimento (sic) “...ocorreu simpesmente pelo fato de terem sido
desconsiderados os dois pagamentos corretamente efetuados, ou seja, em 17/01/2019 no valor de
R$ 50,00 (documento 4) e o outro complementar em 28/01/2019 no valor de R$ 1.350,28.”
Sustenta que “Todos esses débitos fazendários da mesma espécie: PGDAS-D-
MULTA ATRASO, com o mesmo código da receita: 4406, foram devidamente pagos e
recolhidos em janeiro/2019 dentro do período da opção ao Simples Nacional, e todos
possuem e devem possuir o mesmo tratamento tributário, logo, as alocações ao débito, conforme
as folhas 28 a 30 do processo administrativo são totalmente infundadas e improcedentes.”
Salienta que (sic) “Trata-se o presente caso, da mais completa e cabal afronta aos
princípios constiucionais da proporcionalidade e da razoabilidade!”
Apresenta acórdão de jurisprudência que entende aplicável ao caso concreto, no
qual afirma que “A tese levada ao crivo do Judiciário sustenta que em razão dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e tendo em vista o tratamento diferenciado conferido às micro
e pequenas empresas, a exclusão seria inconstitucional.”
Ao final, requer o provimento do recurso e sua permanência no Simples
Nacional.
É o Relatório do necessário.
Voto Vencido
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721484/2019-74

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve negada a opção pelo Simples Nacional mediante o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de e-fls. 7, em virtude de possuir débitos com
exigibilidade não suspensa (e-fls. 9).
O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento da opção pelo Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Como se observa, não era permitida a adesão ao Simples Nacional de
contribuintes que possuíam débitos com exigibilidade não suspensa à época da solicitação da
opção pelo sistema de tributação simplificada.
Em suas razões de defesa, em suma, o Recorrente alega que os débitos
motivadores da exclusão foram pagos dentro do prazo legal, e que a rejeição da opção afronta os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão.
Como apontado pelo acórdão recorrido, o débito motivador da exclusão refere-se
a multa vencida em 15/05/2018, cujo de pagamento ocorreu tempestivamente, porém, sem os
acréscimos necessários de multa e juros de mora, resultando num saldo devedor de R$ 59,63.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721484/2019-74

Não cabe, portanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade porquanto no direito tributário há a prevalência de outros princípios, mormente o
da legalidade e o da indisponibilidade do crédito tributário, previsto no art. 141 do CTN1.
Nessa esteira, o art. 136 do CTN estabelece a regra geral acerca da
responsabilidade por infrações administrativas da legislação tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato .
Vê-se, portanto, que o argumento do Recorrente não prospera por falta de
fundamento legal, porque o caráter punitivo da multa em questão possui natureza objetiva, ou
seja, queda-se alheia à vontade do infrator ou ao eventual prejuízo derivado de inobservância de
regras formais.
De outra parte, destaco que a atividade administrativa do lançamento é obrigatória
e vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, consoante disposição expressa do art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional2.
Nessa perspectiva, o agente fiscal não pode eximir-se de seu dever legal de aplicar
ao débito os respectivos consectários legais – multa e juros -, sendo-lhe vedado a dispensa ou a
redução de penalidades sem previsão expressa em Lei, conforme prevê o art. 97, inciso VI, do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I-
(...)
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Tampouco a Lei faculta ao julgador administrativo poderes para afastar multas
regularmente constituídas por lançamento fiscal, razão pela qual não considero aplicáveis ao
presente caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a multa que deu
azo à exclusão.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

1 Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721484/2019-74

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Voto Vencedor
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Redator Designado

Inicialmente, após a elaboração do relatório, a análise a respeito da
admissibilidade do presente recurso já foi apreciada pelo relator que reconheceu a plena
competência deste Colegiado para apreciação do Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da
Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o
329/2017, além de ter atestado a sua tempestividade, razão pela qual o recurso foi devidamente
conhecido.
Ato contínuo, após o transcurso dos debates do julgamento da presente demanda,
os Conselheiros entenderam, por maioria, entenderam por dar provimento ao Recurso Voluntário
para manter a empresa recorrente no Simples Nacional e coube a este relator elaborar o voto
vencedor o que passo no tópico seguinte.

DO MÉRITO
A priori, conforme já narrado pelo relator, o Recorrente teve negada a opção pelo
Simples Nacional mediante o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de e-fls.
7, em virtude de possuir débitos com exigibilidade não suspensa (e-fls. 9).
O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2006, (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I – (...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Da leitura do trecho destacado, observa-se a previsão legal pelo indeferimento da
opção do contribuinte no Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não
suspensa. Entretanto, é preciso atentar para o fato de que, a recorrente reconheceu a dívida,
efetuou o pagamento em valor substancial, e somente equivocou-se ao deixar de recolher R$
59,63 (cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).
Após análise dos autos, infere-se que os Darfs para pagamento do débito vencido
em 15/05/2018 foram pagos efetivamente adimplidos em 17 e 28 de janeiro de 2019, restando
apenas saldo devedor de R$ 59,63 (cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos) referente a
multa pela entrega da declaração anual. Não obstante ao débito, restou claro a atitude, o ímpeto e
a boa-fé do contribuinte que diligenciou para regular seus débitos nos sentido de ter sua opção
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721484/2019-74

deferida, razão pela qual invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo
que o pleito de deferir a opção do Simples Nacional é medida que se impõe.
É verdade que este CARF não tem posição unânime sobre esta questão e nem
mesmo esta 2a Turma Extraordinária, que recentemente, em dezembro de 2021, deu provimento
por maioria de votos a Recurso Voluntário cuja situação fática era semelhante à presente:
Número do processo: 13807.720283/2020-28
Turma: 2a Turma Extraordinária
Seção: 1a Seção de Julgamento
Data da Seção: 02/12/2021
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PAGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. Não obedece
o princípio da proporcionalidade a exclusão do empresa do sistema simples nacional
motivada pelo adimplemento tardio de parcela ínfima do impeditivo, quando observada
a clara intenção da empresa em regularizar suas pendências.
Decidiu-se dessa forma por entender que é necessário não somente observar o
princípio da legalidade, mas também a proporcionalidade da medida extrema de excluir uma
empresa simples nacional ou impedir sua adesão em função de valores irrisórios, ainda mais
quando a empresa demonstra ter adimplido a maior parte da dívida. Não há dúvidas de que a
recorrente demonstrou empenho em extinguir seu débito, recolhendo a quantia de R$
1398,07,00. O módico valor de R$ 59,63 só pode ser atribuído à provável erro no pagamento.
Cito como exemplo o Acórdão 9101-005.238 de 11/11/2020, em que o Conselho
Superior de recursos Fiscais julgou o Recurso Especial de divergência, que possui a ementa
abaixo:
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO
POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento
de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito passível de inscrição em
Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante definição legal, acaba por equivaler
a um débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte
pelo Simples Nacional. Numero da decisão: 9101-005.238 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob, que lhe negaram provimento. Votaram pelas conclusões as Conselheiras
Livia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto. (documento assinado
digitalmente) Andrea Duek Simantob – Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
Demais disto, como posto pela Recorrente, o Poder Judiciário vem entendendo
pela aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e racionalidade em casos como o
presente:
“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. Considerando as peculiaridades do caso concreto e o fato de a autora ter diligenciado
no sentido de regularizar o débito, mostrasse desproporcional o ato administrativo de
sua exclusão do Simples Nacional. 2. Remessa necessária desprovida.”
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721484/2019-74

(TRF4 5007493-43.2019.4.04.7205, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP
RIOS, juntado aos autos em 07/10/2020)

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. 1. A exclusão da empresa do Simples
Nacional, pelo fato de ter efetuado o pagamento do débito fora do prazo legal, porém
estando comprovada a boa-fé da empresa impetrante, bem como a ausência de prejuízo
ao erário, atenta contra o princípio da razoabilidade, devendo ser garantida sua
reintegração no programa, já que a contribuinte encontra-se em situação fiscal
regularizada.”
(TRF4 5000503-08.2020.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE
GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em 19/08/2020)
Portanto, considero justificada a regularização tardia da ínfima parcelado débito
impeditivo, seguindo o entendimento dos julgados administrativos e judiciais acima citados, voto
pelo deferimento do Recurso Voluntário, reformando o Acórdão recorrido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 93
DF CARF MF
Original